Tribunal: TJSP
Processo: 1081806-36.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Apontamento de contradição – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente - Pré-questionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.